Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ILICITUDE. SÚMULA 609 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se as rés como fornecedoras de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e o beneficiário do contrato de seguro de vida como consumidor, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário.

3. O Enunciado n° 609 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

4. No caso concreto não ficou demonstrado de forma inequívoca que o segurado omitiu a existência de moléstia no momento da contratação do seguro, sendo incabível a recusa do pagamento da cobertura securitária, com base na alegação de doença preexistente. A má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Precedentes.

5. Apelação provida.